Tribunal: TCU
Processo: 013.912/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1867/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1°, 143, inciso V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 19/08/2022, o prazo para atendimento ao Acórdão 2943/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.912/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.462/2022-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.385/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.318/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.442/2015-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (60.448.040/0001-22); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (87.020.517/0001-20); Spdm - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina (61.699.567/0001-92). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação; Congresso Nacional (vinculador); Diretoria de integridade (controle Interno do Ministério da Saúde); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.4. Órgão/Entidade: Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital Clinicas/UFMG - MEC - EBSERH; Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção À Saúde; Secretaria de Estado de Minas Gerais; Secretaria de Estado de São Paulo; Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Wesley Cardoso dos Santos (16.752/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Larissa de Franca Machado (220.081-E/OAB-SP), Marina Mantovani (316866/OAB-SP) e outros, representando Spdm - Associacao Paulista Para O Desenvolvimento da Medicina; Jairo Henrique Gonçalves (12226/OAB-RS) e Mauro Almeida de Barros (37401/OAB-RS), representando Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Maria Mathilde Marchi (50523/OAB-SP), Silvia Zeraik Melo Bueno (53473/OAB-SP) e outros, representando Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.